Tribunal: TJSP
Processo: 2115416-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2115416-84.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
RICARDO LUIS DO PRADO, é agravado 14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115416-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.016
2
Agravo Regimental no. 2115416-84.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Bruna Monteiro Valvasori
Comarca: Rio Claro
Voto no. 38.016
1. Cuida-se de agravo regimental interposto pela impetrante Bruna Monteiro
Valvasori contra a decisão deste Relator, proferida nos autos do habeas corpus no.
2115416-84.2020.8.26.0000, que indeferiu o pedido de liminar deduzido em favor do
paciente Ricardo Luís do Prado.
Propugna a agravante, por suas razões, a concessão da medida liminar em
benefício do paciente.
A decisão recorrida foi sustentada por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
2. Não obstante a combatividade da digna agravante, o recurso não comporta
guarida.
Consignei na decisão recorrida, que ora reitero:

“Sem prejuízo de melhor avaliação quando do julgamento do mérito, não
vislumbro o manifesto constrangimento ilegal que justificaria a tutela antecipada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115416-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.016
3
pretendida.

Fundada em dados coligidos no auto de prisão em flagrante

notadamente o local onde se deu a captura, a quantidade e a variedade das drogas
apreendidas, bem como a informal confissão de Leonardo Novaes da Silva
concluiu a r. decisão impugnada pela indispensabilidade da prisão preventiva do
paciente para evitar novos crimes.

Assim, ao menos prima facie, o ato jurisdicional em questão não carece de
idônea motivação.

De outra parte, cabe observar que os testemunhos dos policiais militares
André de Sá Paganeli e Diego Alcântara Ribeiro, prestados no auto de prisão em
flagrante, dão conta de que o paciente, em local conhecido como ponto de venda
de drogas, diante da presença policial, se desfez de uma sacola que continha cem
porções de maconha, quarenta e duas pedras de crack e treze microtubos de cocaína,
além do que, tinha ele consigo R$ 40,00 divididos em cédulas diversas.

Ademais, revelam esses mesmos depoimentos que em poder de Leonardo
Novaes da Silva, o qual se encontrava com o paciente, havia seis microtubos de
cocaína, oito porções de maconha, cinco pedras de crack e uma cédula de R$ 20,00,
tendo ele admitido que, em razão de dificuldades financeiras, estava vendendo
drogas.

A propósito, tais relatos vêm amparados por auto de exibição e apreensão
e laudo de constatação.

Nesse quadro, não é desarrazoado o prognóstico de que, enleado com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2115416-84.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 38.016
4
narcotráfico, o paciente, em liberdade, poderá facilmente tornar a delinquir.

Imprescindível, pois, nesta análise perfunctória, sua prisão preventiva para
a garantia da ordem pública”1.
Como é fácil perceber, reconheceu a decisão vergastada, em cognição sumária, à
luz de peculiaridades do caso concreto, não só que a conversão da prisão em flagrante do
paciente em preventiva se deu por meio de fundamentação idônea, mas também a
imprescindibilidade de sua custódia cautelar para a salvaguarda da ordem pública.
Assim, como clara e motivadamente assentado, não se verifica o evidente
constrangimento ilegal que imporia a imediata soltura do paciente.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador
1 Fls. 124/126 (autos principais).